Tribunal: TJPA
Processo: 0816691-37.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816691-37.2024.8.14.0006

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: LUCAS SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR TATUAGENS VISÍVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CEBRASPE contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidato eliminado na etapa de avaliação de saúde do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023), sob o fundamento de possuir tatuagens visíveis na região cervical e no dorso da mão. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou a continuidade do candidato nas etapas seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a eliminação de candidato de concurso público com base exclusivamente na presença de tatuagens visíveis, sem conteúdo ofensivo ou incompatível com os valores institucionais da corporação militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 838 da repercussão geral (RE 898.450/SP), considera inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público em razão da existência de tatuagem, salvo quando esta ostentar conteúdo que viole valores constitucionais.

A existência de tatuagens visíveis, sem conteúdo ofensivo, não compromete a moralidade, a hierarquia militar, a segurança institucional ou a função pública, sendo desproporcional a exclusão baseada apenas na sua visibilidade ou dimensão.

O controle judicial do ato administrativo, ao reconhecer a ilegalidade e a desproporcionalidade da eliminação, não configura substituição do juízo técnico da banca, mas exercício legítimo da função jurisdicional de controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos da Administração.

A regra editalícia que prevê eliminação por tatuagens visíveis deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, não podendo ser aplicada automaticamente em afronta aos princípios da legalidade, igualdade, razoabilidade e livre acesso aos cargos públicos.

O edital do certame e a legislação estadual invocada pela banca examinadora não preveem, de forma clara e objetiva, a eliminação de candidatos por tatuagens visíveis que não atentem contra os valores institucionais, o que reforça a ausência de amparo legal da exclusão imposta.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido a ilegalidade de atos administrativos que eliminam candidatos com tatuagens inofensivas em concursos da Polícia Militar, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a eliminação de candidato de concurso público com base exclusivamente na existência de tatuagens visíveis, quando estas não ostentam conteúdo ofensivo ou incompatível com os valores institucionais da corporação militar.

Regras editalícias que estabelecem restrições ao acesso a cargos públicos devem observar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, igualdade e livre acesso aos cargos públicos.

O controle judicial de cláusulas editalícias e atos administrativos que contrariem a Constituição não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, IX e LXIX; art. 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17-E, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 898.450/SP (Tema 838 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.08.2016; STJ, RMS 49.222/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 01.10.2015; TJPA, MS nº 0817545-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.03.2025; TJPA, Remessa Necessária nº 0807212-86.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0816691-37.2024.8.14.0006

2ª Turma de Direito Público

APELANTE
: CEBRASPE

APELADO
: LUCAS SANTOS DOS SANTOS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
CEBRASPE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS SANTOS DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder a segurança, declarando a nulidade do ato que eliminou o impetrante na etapa de avaliação de saúde do concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023), por motivo de possuir tatuagens, determinando, por conseguinte, sua continuidade nas etapas subsequentes do certame.

Consta dos autos que o impetrante foi considerado inapto na 3ª etapa do concurso (avaliação de saúde), sob o fundamento de possuir tatuagens na região cervical e no dorso da mão, enquadradas pela banca examinadora no subitem 11.30, inciso III, do edital de abertura.

Inconformado com a eliminação, o candidato impetrou mandado de segurança, sustentando, em síntese, que as tatuagens não ostentam conteúdo ofensivo, não afrontam valores constitucionais ou a hierarquia militar e que sua exclusão violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 838 da repercussão geral. Sobreveio sentença concedendo a segurança.

Em suas razões recursais a banca recorrente alega que o edital constitui a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que o apelado, ao se inscrever no certame sem impugnar previamente as regras editalícias, teria aderido integralmente às suas disposições, não podendo posteriormente questioná-las judicialmente.

Aduz que a eliminação do candidato não decorreu de critério arbitrário, mas de regra expressamente prevista no edital e amparada em lei estadual formal, especificamente o art. 17-E, III, da Lei nº 6.626/2004, que estabelece como causa de inaptidão na avaliação de saúde a existência de tatuagens de grandes dimensões, capazes de cobrir membros superiores, cabeça ou pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização do uniforme da corporação.

Destaca que a carreira policial militar possui peculiaridades próprias, regidas pelos princípios da disciplina e hierarquia, sendo legítima a imposição de padrões específicos de apresentação pessoal. Sendo assim, tatuagens visíveis podem comprometer a imagem institucional da corporação, bem como a própria segurança do policial em determinadas situações operacionais, justificando a restrição prevista na legislação e no edital.

Afirma que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise dos critérios técnicos estabelecidos para a avaliação de saúde, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sustenta também que a manutenção da sentença implicaria ofensa ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado ao apelado em relação aos demais candidatos eliminados com fundamento na mesma regra, além de gerar insegurança jurídica e prejuízo ao regular andamento do certame.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID 30070743), nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O parecer ministerial (ID 33310358) foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de verificar o cerne da questão em debate, é válido transcrever a sentença impugnada, para melhor didática e entendimento dos argumentos produzidos pelo juízo de origem e nesta segunda instância.

É o teor da sentença (ID 30070737), no ponto que nos interessa:

“
SENTENÇA

(...)

É o relatório. Passo a decidir.

Das Preliminares

Rejeito as preliminares suscitadas pelo impetrado:

Do direito líquido e certo: A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de candidato por tatuagem visível, sem conteúdo ofensivo, viola princípios constitucionais, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

Da inépcia da inicial: A petição inicial preenche os requisitos legais (art. 6º da Lei 12.016/09), expondo claramente os fatos, fundamentos jurídicos e o pedido.

Passo à análise do mérito.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside em saber se é válida a eliminação de candidato de concurso público com base na presença de tatuagens, mesmo quando estas não contêm símbolos ou mensagens que violem os valores constitucionais ou institucionais da corporação militar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 898.450/SP (Tema 838 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“É inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público em razão da existência de tatuagem, salvo aquelas que ostentem conteúdo que viole valores constitucionais.”

Já o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

“A vedação genérica à presença de tatuagem, sem considerar o conteúdo ou a forma de sua exibição, viola os princípios da razoabilidade e da legalidade.” (RMS 49.222/DF)

Portanto, o simples fato de o candidato possuir tatuagens, por si só, não configura critério legítimo de exclusão, sendo necessário verificar se o conteúdo é ofensivo ou incompatível com as atribuições do cargo.

Situação fática concreta

O impetrante foi considerado inapto por possuir tatuagens visíveis, conforme consta nos autos. No entanto: as tatuagens no pescoço são pequenas e podem ser completamente encobertas pelo uniforme padrão da PMPA; a tatuagem da mão direita, embora parcialmente visível, não contém qualquer conteúdo ofensivo, sendo representação de figura mitológica (Zeus); e nenhuma das imagens configura violação à moralidade, apologia ao crime, pornografia ou afronta à hierarquia militar.

Ademais, o próprio edital não previu, de forma específica, a eliminação de candidatos por tatuagens, exceto em casos que comprometam a imagem institucional.

A exclusão do impetrante, portanto, extrapolou os limites da legalidade e razoabilidade, violando o princípio da proporcionalidade.

O direito líquido e certo à continuidade no certame está demonstrado por meio de prova documental suficiente, sendo indevida a eliminação fundamentada apenas na presença de tatuagens.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e na Lei nº 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar deferida e CONCEDER a segurança pleiteada, declarando a nulidade do ato que eliminou o impetrante na etapa de avaliação de saúde, por motivo de tatuagens e DETERMINAR que a autoridade coatora permita a continuidade do impetrante nas etapas subsequentes do concurso público, com preservação de seus direitos adquiridos e classificações anteriores. (...)”

Verificada a sentença impugnada, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da eliminação do candidato em razão da existência de tatuagens na região cervical e no dorso da mão, enquadradas pela banca examinadora no subitem 11.30, inciso III, do edital, que reproduz o art. 17-E, III, da Lei Estadual nº 6.626/2004.

Apesar dos argumentos elencados pela ora apelante, não assiste razão à estes.

É certo que o edital obriga as partes e que a Administração deve agir conforme a lei. No entanto, nem o edital nem as leis abaixo da Constituição podem valer se forem aplicados ou interpretados de forma contrária à Constituição Federal e ao entendimento já definido pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE nº 898.450 (Tema 838), o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional excluir um candidato de concurso público apenas por ter tatuagem, salvo quando o desenho traz conteúdo que fere valores da Constituição. A razão dessa decisão é impedir discriminações sem base legítima e garantir o direito de todos ao acesso aos cargos públicos, à igualdade e à liberdade de expressão.

No caso concreto, não há dúvida de que as tatuagens do candidato não têm conteúdo ofensivo, não fazem apologia ao crime, não expressam preconceito nem ferem a moralidade administrativa. Também não comprometem valores constitucionais nem a função policial. A eliminação ocorreu apenas porque se considerou o tamanho e a visibilidade das tatuagens.

Mesmo que exista uma regra dizendo que o candidato pode ser considerado inapto por ter tatuagens grandes e visíveis com o uniforme, essa regra deve ser interpretada de acordo com a Constituição. Assim, não pode ser aplicada de forma automática ou apenas por motivos estéticos, quando isso resultar em uma restrição desproporcional ao acesso ao cargo público.

A existência de tatuagem visível, por si só, não guarda relação objetiva e direta com a capacidade técnica, moral ou funcional do candidato para o exercício do cargo de policial militar. Não se demonstrou, no caso, que as imagens ostentadas pelo impetrante comprometam a disciplina, a hierarquia ou a operacionalidade da corporação, tampouco que representem risco concreto à função pública.

O controle feito pelo juiz de primeira instância não significou substituir a banca examinadora nem interferir no mérito administrativo. Ele apenas verificou se o ato estava de acordo com os princípios da Constituição e com a orientação obrigatória do Supremo Tribunal Federal. Essa atuação faz parte do controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, que é uma função própria do Poder Judiciário.

É importante destacar que a questão discutida é matéria exclusivamente de direito, já que os fatos estão comprovados nos autos. Isso permite o uso do mandado de segurança. Como há prova prévia do ato contestado e das circunstâncias envolvidas, não existe nenhum impedimento processual.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos semelhantes envolvendo concursos da Polícia Militar do Pará, tem decidido que excluir candidato por ter tatuagem sem conteúdo ofensivo ou contrário à Constituição é uma medida desproporcional e contrária aos princípios da legalidade e do livre acesso aos cargos públicos, em linha com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM VISÍVEL. RESTRIÇÃO PREVISTA EM EDITAL SEM AMPARO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do edital que prevê a eliminação de candidato por ostentar tatuagem visível, sem amparo em lei formal, é constitucional à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.450 (Tema 838 da repercussão geral), firmou entendimento de que cláusulas editalícias que restrinjam o acesso a cargos públicos em razão da existência de tatuagem visível, sem previsão expressa em lei formal, são inconstitucionais por violarem os princípios da legalidade, igualdade, dignidade da pessoa humana e livre acesso aos cargos públicos.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a candidatos com tatuagem visível, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei formal.

2. A eliminação de candidato com base exclusivamente em critério editalício sem amparo legal viola os princípios da legalidade, igualdade e livre acesso aos cargos públicos.

3. O controle judicial sobre exigências inconstitucionais em concursos públicos não viola a separação dos poderes.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817545-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/03/2025)”.

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO POR SER PORTADOR DE TATUAGEM. DESCABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTA EM INFRINGÊNCIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1.1. É de sabença que o mandado de segurança exige a comprovação de plano das alegações trazidas pelo impetrante na peça vestibular, dado que o rito especial não admite dilação probatória. Contudo, consta nos autos que o ato reputado como ilegal pelo impetrante foi devidamente colacionado à exordial, de modo que a controvérsia meritória não diz respeito a fatos, mas sim ao direito aplicável.

2. MÉRITO.

2.1. Em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei". Assim, revela-se em desconformidade com a "Lex Mater" toda e qualquer restrição estabelecida em editais que não tenha a correspondente previsão legal. 2.2. Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque, a opção pela tatuagem se relaciona, diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República. 2.3 No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto que medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Assim, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem. Precedente do STF.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade. (TJPA – 0807212-86.2016.8.14.0301 - Ac. 6177879, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-05)”.

Portanto, a sentença está correta ao conceder a segurança e declarar nulo o ato administrativo que eliminou o candidato da etapa de avaliação de saúde do concurso. Isso porque a exclusão baseada apenas na existência de tatuagens, sem conteúdo ofensivo ou contrário à Constituição, é desproporcional e contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 838 da repercussão geral, além da jurisprudência já consolidada deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
CEBRASPE
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026